Tribunal: TJMT
Processo: 1014574-91.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014574-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), RAIMUNDO JORGE DE SOUSA - CPF: 615.509.953-75 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), EDILSON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 568.671.071-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CONSUMADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Raimundo Jorge de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (ADPF de n. 1005555-38.2024.8.11.0040).

O impetrante relata, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio consumado, tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal, perpetrado contra a vítima
Edilson Aparecido de Souza.

Afirma que a autoridade judiciária de primeiro grau não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição ambulatorial,
tendo se embasado, para tanto, sobre sustentáculos genéricos, como a gravidade abstrata do delito, os quais não se prestam a respaldar a custódia cautelar, de modo que a decisão não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e que não é razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Aduz que o paciente não é voltado à prática de ilícitos, até porque os dois processos [autos de n.
1010730-81.2022.8.11.0040 e 1000184- 30.2023.8.11.0040]
mencionados na decisão hostilizada foram arquivados.

Por fim, acrescenta que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não registrar procedimentos administrativos ou judiciais em desfavor do paciente.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas (Id. 216706672).

A exordial veio instruída com a documentação registrada sob o Id. 216710172 ao Id. 216710181.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 216972666).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 217707756).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dr.ª Rosana Mara, opina pela
denegação da ordem constitucional
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada. Cometimento, em tese, crime de homicídio tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal.
Razões de impetração
.
1.
Sustenta a impetrante a ausência de fundamentação idônea e a ilegalidade da r. decisão que decretou a prisão preventiva, diante da ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP. Aduz ainda que paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Improcedência.
Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta.
Modus operandi
. Custodiado, supostamente, por motivo fútil
(furto de bebida alcoólica)
, desferiu diversos golpes na cabeça da vítima, com emprego de pedra e uma viga de madeira, fatores estes que extrapolam o tipo penal e demonstram a periculosidade do paciente, bem como a necessidade do claustro cautelar. Predicados pessoais favoráveis por si sós não ensejam a revogação da prisão preventiva decretada. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”

É o sucinto relatório.

Atente-se a Secretaria para o pedido de sustentação oral do impetrante, quando da oportuna sessão de
julgamento

do mérito deste
writ.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

O signatário deste
writ
sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie em debate, não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise do vertente caderno processual reconheço que essas assertivas não merecem prosperar, uma vez que é possível observar que o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, embasou-se em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a
garantia da ordem pública
, na qual reportou não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao
modus operandi
desproporcional
e gravoso empregado na conduta delitiva, na medida em que supostamente o paciente por motivo fútil [furto de bebida alcoólica], desferiu diversos golpes na cabeça da vítima [Edilson Aparecido de Souza], com emprego de pedra e uma viga de madeira, sobrevindo-lhe o óbito, o que sinaliza a periculosidade apresentada pelo agente.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo, com a devida vênia, trecho dos boletins de ocorrências de n. 2024.124438, 2024.124539 e 2024.124422. Confira-se:

“ESTA GUPM RECEBEU UMA LIGAÇÃO VIA CELULAR FUNCIONAL, POR VOLTA DAS 03 HORAS E 40 MINUTOS DA MANHA DESTA DATA, INFORMANDO QUE TERIA UM HOMEM ENSANGUENTADO CAÍDO AO SOLO NA PRAÇA MUNICIPAL. NO LOCAL ESTA GUARNIÇÃO VISUALIZOU A VITIMA IDENTIFICADA COMO EDILSON APARECIDO DE SOUZA CAÍDO AO SOLO, COM MUITO SANGUE PRÓXIMO A REGIÃO DA CABEÇA. DE IMEDIATO FOI ACIONADO A EQUIPE DE PLANTÃO DO PSM QUE AO CHEGAR NO LOCAL JUNTAMENTE COM O MEDICO MARCIO FOI CONSTATADO O ÓBITO DO INDIVÍDUO, QUE POSTERIORMENTE ESTA GUARNIÇÃO COMPOSTA PELO 2° SGT PM WELINGTON E SD PM BIERMANN, INICIOU O ISOLAMENTO DO LOCAL DO CRIME E FIZEMOS ENTÃO O ACIONAMENTO DA EQUIPE DE POLÍCIA CIVIL E POLITEC DE SORRISO. DURANTE O ISOLAMENTO FOMOS INFORMADOS PELO SOLICITANTE PEDRO EDUARDO DOS SANTOS QUE A VÍTIMA EDILSON APARECIDO DE SOUZA ESTARIA CONSUMINDO BEBIDA ALCOÓLICA NA CONVENIÊNCIA RG BEBIDAS LOCALIZADO NA AVENIDA VITORIA, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE, POR VOLTA DAS 03 HORAS E 35 MINUTOS, JUNTAMENTE COM A SENHORA SOELEM MARTINS E COM O SUSPEITO (SEM QUALIFICAÇÃO) APENAS DISSERAM SER UM HOMEM ESTATURA MEDIA, QUE EDILSON E O SUSPEITO ENTRARAM EM ATRITO VERBAL PRÓXIMO AO PÁTIO DA IGREJA CATÓLICA, APÓS A DISCUSSÃO EDILSON E O SUSPEITO TERIAM ENTRADO EM LUTA CORPORAL, MOMENTO EM QUE EDILSON ENTÃO TERIA CORRIDO EM DIREÇÃO A PRAÇA CENTRAL, SENDO PERSEGUIDO PELO SUSPEITO O QUAL ENTÃO PEGOU UMA PEDRA E ATINGIU A CABEÇA DA VITIMA QUE VEIO A CAIR AO SOLO, O SUSPEITO TERIA ENTÃO PEGO UM PEDAÇO DE MADEIRA (TIPO CAIBRO) E BATIDO CONTRA A CABEÇA DE EDILSON. APÓS BATER COM O PEDAÇO DE MADEIRA O SUSPEITO TERIA EVADIDO DO LOCAL, TOMANDO RUMO IGNORADO
. DIANTE DOS FATOS NARRADOS FOI FEITA A PRESERVAÇÃO E ISOLAMENTO DO LOCAL, CORPO FOI LIBERADO PELA EQUIPE DA POLITEC E POLICIA CIVIL DE SORRISO - MT. (ID nº 154716146).

EM CONTINUAÇÃO AO BO PM DE NUMERO 2024.124438 (ISOLAMENTO E PRESERVAÇÃO DE LOCAL COM EVENTO DE CRIME), CONFORME LIGAÇÃO ANÔNIMA FEITA VIA 190 ONDE RELATARAM QUE HAVIA O HOMEM CAÍDO NO MEIO DA PRAÇA TODO ENSANGUENTADO, PORÉM JÁ ESTARIA EM ÓBITO, ONDE A GUPM COMPOSTA DO 2° SGT PM WELINGTON E O SD PM BIERMANN FIZERAM O ISOLAMENTO DO LOCAL E QUE DIANTE DO ISOLAMENTO FIZERAM OUTRA DENÚNCIA ANÔNIMA ONDE RELATAM QUE O AUTOR DO HOMICÍDIO TRABALHAVA NA EMPRESA DE TERRAPLANAGEM "GUAXE", ENTÃO ESTA GUPM SAIU E DILIGÊNCIA, ONDE LOCALIZOU O SUSPEITO RAIMUNDO JORGE DE SOUSA EM UM DOS ALOJAMENTO DA REFERIDA EMPESA SITUADA NA AVENIDA RIO BRANCO, ENTÃO AO INDAGAR O SUSPEITO SOBRE O HOMICÍDIO O MESMO CONFESSOU QUE HAVIA COMETIDO O TAL CRIME, SEGUNDO RELATA O SUSPEITO QUE TEVE UMA DESAVENÇA COM A VITIMA NA PRAÇA, ONDE A VITIMA SACOU DE UMA FACA E TENTOU GOLPEADO, ENTÃO O SUSPEITO SE ARMOU DE UMA PEDRA E ATIROU NA CABEÇA DA VITIMA DERRUBANDO-A AO SOLO E QUE SE APROVEITOU QUE A VITIMA ESTAVA NO CHÃO PEGOU DE UM PEDAÇÃO DE VIGA QUE ESTAVA ALI PERTO E DESFERIU VÁRIOS GOLPES NA CABEÇA DA VITIMA QUE VEIO A ÓBITO NO MESMO LOCAL. DIANTE DO FATO FOI ELABORADO ESTE BO PM PARA DEMAIS PROVIDENCIAS (ID N. 154716147).

QUE O PLANTÃO POLICIAL FOI INFORMADO PELA POLÍCIA MILITAR DE IPIRANGA DO NORTE QUE HAVIA OCORRIDO UM HOMICÍDIO NAQUELA CIDADE, QUE DE IMEDIATO FOI ACIONADO O CQH, QUE JUNTAMENTE COM O PERITO NILTON, SE DESLOCARAM ATÉ O LOCAL, QUE AO CHEGAR FOI CONFIRMADO O ÓBITO DA VÍTIMA EDILSON APARECIDO DE SOUZA, QUE SE ENCONTRAVA CAÍDO NA CALÇADA DA PRAÇA CENTRAL DE IPIRANGA DO NORTE, QUE A VÍTIMA FOI MORTA, A PAULADAS, INCLUSIVE AO LADO DO CORPO ESTAVA UM PEDAÇO DE PAU E UMA PEDRA.
EM CONVERSA COM O POLICIAL MILITAR WELITON, POPULARES INFORMARAM QUE A VÍTIMA ESTAVA CONSUMINDO BEBIDA ALCOÓLICA CONVENIÊNCIA DO CHEFE, QUE APÓS FECHAR ESSE BAR, A VÍTIMA FOI ATÉ O RG BEBIDAS, COMPRAR MAIS CERVEJA, QUE O SUSPEITO ESTAVA COM A VÍTIMA, E ACABOU PEGANDO A CERVEJA QUE A VÍTIMA TINHA COMPRADO, QUE ENTÃO COMEÇOU UMA BRIGA ENTRE AMBOS, QUE A VÍTIMA ACABOU LEVANDO ALGUMAS PAULADAS E PEDRADA VINDO A ÓBITO (ID N. 154716148).”
(trecho extraído das informações prestadas pela autoridade coatora) – destaquei.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Veja-se:

“(...) Superado tal ponto, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva dos indiciados ou aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante (ID. 153964775 - Pág. 1), boletim de ocorrência policial (ID. 153964841 - Pág. 1), termo de apreensão (ID. 153964847 - Pág. 1), termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, bem como demais elementos juntados aos autos.

Conforme relatado pela Autoridade Policial, na madrugada do dia 27 de abril de 2024, a guarnição da polícia militar foi acionada anonimamente para atender a uma ocorrência de homicídio na Praça Central de Ipiranga do Norte e; deslocando-se até o local, foi constatado o óbito de Edilson Aparecido de Souza.

Populares, que ali se encontravam, narraram que o a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas no “
Bar do Chefe
” e após seu fechamento, foi até o “
RG Bebidas
” com o suspeito adquirir mais bebidas, sendo que este acabou “
pegando
” a cerveja daquele, o que culminou em desavença entre ambos, sendo a vítima golpeada com pauladas e pedras.
(ID. 153964843 - Pág. 2).

Ainda, dando continuidade à ocorrência, a guarnição recebeu nova denúncia acerca da qualificação e localização do suspeito, e realizou diligências para prendê-lo, restando localizado na “
empresa de terraplanagem “GUAXE”
(ID. 153964845 - Pág. 1), em um de seus alojamentos.

Ato continuo, ao ser indagado sobre os fatos pelos militares, o suspeito disse que
“
teve uma desavença com a vítima na praça, onde a vítima sacou uma faca e tentou golpeia-lo, então o suspeito se armou de uma pedra e atirou na cabeça da vítima, derrubando-a ao solo; Que aproveitou que a vítima estava no chão e pegou de um pedaço de viga, que estava próxima, e desferiu vários golpes na cabeça da vítima que foi a óbito no mesmo local
” (ID. 153964845 - Pág. 1).

Uma vez presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar, ou seja, o
periculum libertatis
.

(...)

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (
homicídio
,
a priori,
qualificado consumado
) de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a
ordem pública
, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

In casu
, mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista as declarações prestadas perante a autoridade policial, indicando que o custodiado possui maus antecedentes (autos de n.º 1010730-81.2022.8.11.0040 e 1000184-30.2023.8.11.0040), além do
modus operandi
– periculosidade, frieza e violência exacerbada pela agressão mediante pauladas e pedras - supostamente empreendido pelo custodiado, que, conforme se infere dos documentos juntados nos autos, trazem indícios da prática de homicídio qualificado,
com as implicações da Lei Federal n. 8.072/90, de modo tal que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a
garantia da ordem pública
.

(...)

Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
.

Ante o exposto, (
i
)
homologo
o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (
ii
)
converto
a prisão em flagrante do indiciado
Raimundo Jorge de Sousa
, qualificado nos autos, em prisão preventiva,
a fim de assegurar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312,
caput
, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal”

Como se vê, o decreto prisional cautelar demonstrou a necessidade da medida extrema, destacando a gravidade concreta do crime imputado, patente no
modus operandi
com que o crime fora praticado.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na hipótese, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da custódia encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do crime. 3. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...]”
(STJ,
HC
n. 263.358/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 21.3.2013).

Nessa mesma trilha exegética, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – IMPROCEDÊNCIA –
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente
. 2. Por consequência, sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”
(TJMT N.U 1024867-91.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8.2.2023) – destaquei.

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à manutenção da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porquanto as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
.

Cumpre ressaltar, ainda nesse diapasão, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, importante anotar que, não obstante o subscritor da prefacial tenha alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
”
(TJMT N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25.10.2022) – destaquei.

Desse modo, presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
), resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024